Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707747-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: LOURDES NUNES CARDOSO - RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - EPP, CARLOS AUGUSTO CARDOSO, MEIRE GONTIJO DE FREITAS CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. REPAROS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. LAUDO DE VISTORIA. AUSENTE. FOTOS DO IMÓVEL. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de laudo de vistoria inicial e final, assinado por locador e locatário, impede a verificação do estado do imóvel no início e término da locação. 2. A mera apresentação de fotografias é insuficiente para comprovar as alegações da parte autora, sobretudo porque não é possível verificar quando as fotografias carreadas aos autos foram registradas. 3. Na hipótese, a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que a sentença merece permanecer incólume. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 422 do Código Civil, sob o fundamento de que a decisão impugnada deixou de observar o princípio da obrigatoriedade dos contratos, uma vez que no negócio firmado entre as partes havia previsão expressa da realização de vistoria para a entrada do imóvel locado, de maneira que resta suficientemente demonstrado o recebimento, pelos ora recorridos, do bem em perfeitas condições de uso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alega afronta ao artigo 422 do CC, porquanto a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “Ressalta-se que, a despeito de a cláusula VIII do contrato impor genericamente ao locatário o dever de devolver o imóvel locado nas mesmas condições em que recebeu, “conforme vistoria a ser realizada antes do encerramento do contrato” (ID 27387297, p. 4), o fato é que o laudo da mencionada vistoria não foi juntado aos autos, o que tornou impossível a aferição do estado do imóvel no momento da locação ou da devolução. Ademais, não é possível verificar quando as fotografias carreadas aos autos foram registradas. Portanto, consideradas isoladamente, são insuficientes para comprovar as alegações da parte autora, sobretudo porque não se sabe se o bem foi objeto de nova locação no lapso temporal entre a desocupação do imóvel pela apelada (03/07/2019) e o ajuizamento da presente ação (12/03/2020). Nesse contexto, constata-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que a sentença merece permanecer incólume.” (ID 28801574). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029